Tribunal: TCU
Processo: 041.035/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração contra o Acórdão 13755/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial referente ao convênio MTE/SPPE/CODEFAT 60/2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões do relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Rosangela Eschberger e pelo Instituto Administrativo de Capacitação, Estudos, Controle e Organização, e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência eletrônica desta decisão às embargantes; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta após oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.